Tribunal: TJDFT
Processo: 0718624-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. DIFAL/ICMS. CONSUMIDOR FINAL NÃO-CONTRIBUINTE. EXIGIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR N. 190/2022. STF. ANTERIORIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA DENEGATÓRIA DA SEGURANÇA MANTIDA.
1. O contribuinte de direito se reveste de legitimidade para impetrar Mandado de Segurança com vista ao reconhecimento da inexigibilidade de cobrança do ICMS-Difal nas operações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto situado no Distrito Federal. O art. 166 do CTN tem incidência na específica hipótese de repetição do indébito tributário.
2. No julgamento do RE 1287019 (Tema 1093), o STF, adotou os fundamentos do Tema 1094 para assegurar a validade das “leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto”, ressalvando apenas a ineficácia das leis locais antes de editada a lei complementar sobre a matéria.
3. A LC 190/2022, ao regulamentar a cobrança do DIFAL/ICMS de operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte – de modo a suprir a condição de validade para a sua cobrança – não veicula nova instituição ou majoração do imposto.
4. Ao estabelecer nova sistemática de cobrança em observância à EC 87/15, a LC 190/2022 se limita a conferir continuidade à exigibilidade de tributo já existente. Ao fracionar entre os entes políticos a arrecadação de tributo já anteriormente recolhido pelo contribuinte ao Estado produtor, a LC 190/2022 igualmente atribui capacidade tributária ativa ao Estado de destino da operação interestadual sujeita ao ICMS, sem agravar a exação que já incidia sobre o contribuinte.
5. Não surpreendido o contribuinte com nova ou majorada exação, não se justifica a incidência das anterioridades (anual e nonagesimal) previstas no art. 150, III, “b” e “c”, da CF.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.